Tribunal: TJDFT
Processo: 0747336-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0747336-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SELVIR FERREIRA BISPO AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Conforme se extrai das razões recursais (ID 53107833), o Agravante pugna pela suspensão da determinação de reintegração de posse em favor da parte Autora/Agravada (ID 173384400, na origem). O requerimento de antecipação da tutela recursal foi indeferido pelo e. Desembargador Plantonista (ID 53109210) Todavia, verifica-se que, no cumprimento da diligência, o Oficial de Justiça responsável não efetivou a reintegração de posse, uma vez que “após quase duas horas de iniciada a reintegração de posse, A PARTE AUTORA RESOLVEU SOBRESTAR ADMINISTRATIVAMENTE O INTERESSE NA REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL”, conforme informação constante na certidão de ID 177196118, na origem. Diante desse fato, à parte Agravante para se manifestar, em 5 (cinco) dias, acerca do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator